Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR INADIMPLÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DOS DÉBITOS EM ABERTO. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO CONSUIMIDOR PARA PAGAMENTO DO VALOR DE ENTRADA. IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO DE FORMA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE CONDICIONADA À ANUÊNCIA DO CREDOR. LEI 6.551/2020. ENTRADA EM VIGOR APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INAPLICABILIDADE À ESPECIE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a condenação da parte ré a renegociar débito atinente ao fornecimento dos serviços de água e esgoto, bem como à reativação da prestação. Em seu recurso a parte recorrente relata que estamos vivendo evento extraordinário causado pela pandemia mundial declarada pela OMS em 11/03/2020. Assevera que, em razão disto, foi promulgada a Lei Distrital 6.551/2020, que assegura aos consumidores/usuários de serviços públicos essenciais de água, luz, internet e gás canalizado, o direito a não interrupção destes serviços, enquanto vigente o estado de calamidade pública, como a atual pandemia do coronavírus. Defende que preenche os requisitos exigidos na norma, pugnando, pois pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 18565595).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Analisando o narrado nos autos em contraposição às provas colacionadas, tenho que não assiste razão à parte recorrente. É que, tal como esclarecido na sentença, em respeito ao princípio da autonomia da vontade, não é lícito ao Poder Judiciário adentrar na esfera privada de negociações da empresa recorrida, ainda que esta tenha capital público, e determinar a realização de parcelamento de débitos de forma diferente da proposta, pelo simples fato de a parte autora, ora recorrente, não ter condições de pagar o valor exigido a título de entrada.
V. Ademais, considerando que a suspensão dos serviços foi realizada em 05/03/2020, consoante documento de ID 18565540, inaplicável os termos da Lei 6.551/2020 que somente entrou em vigor em 23/04/2020 (data de sua publicação). Outro fato relevante é que a pandemia mundial causada pelo novo coronavírus somente foi declarada em 11/03/2020, data posterior, ao corte do fornecimento de água/esgoto. Assim, não se reconhece que a empresa recorrida tenha cometido qualquer ilegalidade, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença de improcedência.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.